Tribunal: STJ
Processo: 5165394-61.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049523 - RS(2025/0356661-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRENO GREEN KOFF - RS006310
ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
TERC INTER
: CONSTRUCOES MS BOSCHETTI LTDA
TERC INTER
: MOACIR CARLOS BOSCHETTI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel. Min.
42.281/SC,
Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54718826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f250eb-458c-484a-8d52-105cc771ba73

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f250eb-458c-484a-8d52-105cc771ba73

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049523 - RS (2025/0356661-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRENO GREEN KOFF - RS006310

ZOLAIR ZANCHI - RS032757

BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
TERC INTER
: CONSTRUCOES MS BOSCHETTI LTDA
TERC INTER
: MOACIR CARLOS BOSCHETTI
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios
art. 1.022
CPC/2015
por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n. 42.281/SC, rel. Min. Afrânio
Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOLANGE MARIA DE
SOUZA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 217):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL . (DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA)
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. 1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
Documento eletrônico VDA53928669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:05
Código de Controle do Documento: c42fcff3-008e-4737-a8f9-3a79b197e4f6

pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma,
DJe de
2.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
3. Agravo interno não conhecido.
15/8/2024)
​
Alega a parte embargante em resumidas razões às fls. 230-232, que o acórdão
padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade sem, todavia, explicitar onde e como no
aresto tais pechas teriam se manifestado.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 236-237.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como pressuposto a
existência na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Entretanto, em sede de embargos declaratórios, a parte embargante, em toda a
extensão da peça recursal, olvidou-se em apontar onde no acórdão recorrido estariam eventuais e
quais seriam as pechas de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão recorrido se
materializaria eventual vício processual, fato este a importar em não conhecimento do recurso
aclaratório, ante a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência
de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284
do STF". (EDcl na Rcl n. 42.281/SC, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
Na mesma linha de intelecção:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53928669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:05
Código de Controle do Documento: c42fcff3-008e-4737-a8f9-3a79b197e4f6

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
EMBARGOS NÃO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser
art. 1.023, caput
CPC/2015,
sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
" (EDcl no AgInt no
Rel.
fundamentação (Súmula 284/STF)
AREsp 837.383/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/05/2019,
.
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.734.412/PB,
DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta
razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
(AgInt nos
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 284/STF,
ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda decidida
na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção ao
princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora embargante
quanto a essa motivação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA53928669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:05
Código de Controle do Documento: c42fcff3-008e-4737-a8f9-3a79b197e4f6

(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. TESES
TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 856.844/SP,
DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões estão
.
dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia, o
embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se aplica
.
por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e manifestamente descabida, como a presente, será penalizada com
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:05
Código de Controle do Documento: c42fcff3-008e-4737-a8f9-3a79b197e4f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.049.523 / RS
Número Registro: 2025/0356661-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51653946120238217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOLANGE MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRENO GREEN KOFF - RS006310
ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
CAMILA DRAGHETTI MILANI - RS113824
NATHÁLIA DEBIASI SALVI - RS135346
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : KARIN COMANDULLI GARCIA - RS058384
TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
TERC INTER
: CONSTRUCOES MS BOSCHETTI LTDA
TERC INTER
: MOACIR CARLOS BOSCHETTI
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLANGE MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRENO GREEN KOFF - RS006310
Documento eletrônico VDA54684469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 8762ee44-3be1-47e7-83c4-608f02c7821c

ZOLAIR ZANCHI - RS032757
BRUNO DEBIASI SALVI - RS082495
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR : TIAGO LUCCHESE SCARPETTA - RS113528
TERC INTER
: CONSTRUCOES MS BOSCHETTI LTDA
TERC INTER
: MOACIR CARLOS BOSCHETTI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 8762ee44-3be1-47e7-83c4-608f02c7821c